Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELA CREDORA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. ERRO DE PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração aviados pela executada, ora agravante, e manteve a decisão que determinou a intimação da devedora “para o pagamento do débito do saldo remanescente principal, no importe de R$ 3.733,63” (ID origem 183396260).
2. O art. 308 do Código Civil estabelece que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.
3. A executada/agravante efetuou o pagamento do pensionamento mensal previsto no título judicial em conta bancária, de titularidade da credora/agravada, mantida perante o Banco de Brasília S.A. (BRB), muito embora a exequente tenha anteriormente indicado para pagamento, no curso do feito executivo, conta bancária mantida perante o Banco do Brasil S.A..
4. Os pagamentos realizados pela devedora de boa-fé, com ciência e anuência expressas da exequente, em conta bancária aberta especificamente para cumprimento dos termos da condenação prevista no título judicial, não podem ser reputados errôneos, na forma do art. 308 do Código Civil, tampouco autorizar a repetição do desembolso pela executada, sob pena de enriquecimento sem causa da credora, que é vedado pelo art. 884 do Código Civil. Cabível, assim, a reforma da r. decisão agravada, para declarar a validade dos pagamentos comprovadamente realizados pela executada na conta bancária, de titularidade da exequente, mantida perante o Banco de Brasília S.A. (BRB).
5. Recurso conhecido e provido.